Tribunal: TJBA
Processo: 8004589-57.2025.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004589-57.2025.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DOUGLAS DOS ANJOS SA TELES

Advogado(s)
:
PEDRO LUSTOSA GROBMAN ALVES ZACARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
RECORRIDO QUE FORA DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO PRIMEVO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DELITIVA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 PARA A MODALIDADE ILÍCITA PREVISTA NO ART. 28, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, ALÉM DE REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA EM DESFAVOR DO RÉU.

ARGUMENTOS ESPOSADOS PELO
PARQUET
EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A SUBSIDIAR O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ACOLHIMENTO.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SUSTENTA, COMO ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA, A OCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO A ROBUSTEZ DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM SEDE INQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO DE CONVENCIMENTO PARA RECEBIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR É MENOS RIGOROSO DO QUE O DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALBERGAMENTO
. MODUS VIVENDI VOLTADO À CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE COCNRETAMENTE EVIDENCIADA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA, RESTANDO DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL, BEM COMO SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Iraquara/Ba, Dr. André Vieira, que recebeu, em parte, a denúncia ofertada pelo
Parquet
contra DOUGLAS DOS ANJOS SÁ TELES, desclassificando o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para o tipo penal inserto no art. 28, do mesmo diploma legal (uso pessoal), e, como consequência, revogando a prisão preventiva do acusado.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Narra a peça acusatória (ID. 104622538),
in verbis,
que
: “no dia 21 de novembro de 2025, por volta das 06h00, equipes da Polícia Civil e da CIPE Chapada diligenciaram até a residência do denunciado, localizada no endereço conhecido como “Os Marianos, casa vermelha”, Povoado de Lagoa Seca, zona rural do Município de Iraquara/BA, para cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 8001913-56.2025.8.05.0108. Na ocasião, os policiais flagraram DOUGLAS DOS ANJOS SÁ TELES mantendo em depósito substância entorpecente análoga à cocaína, acondicionada em embalagem plástica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Durante a execução da ordem judicial, no interior do imóvel do denunciado, os policiais apreenderam: (a) uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína, pesando aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas); (b) uma balança de precisão de cor branca; e (c) um aparelho celular Redmi A1, IMEI nº 863941065011125/863941065011133. A substância entorpecente foi encontrada parcialmente sobre a balança de precisão, disposta sobre a mesa da cozinha, bem como outra porção localizada no quarto do denunciado, evidenciando que ele tinha em depósito a droga, em contexto indicativo de mercancia ilícita. Todo o material foi devidamente exibido e apreendido, conforme Auto de Exibição e Apreensão nº 36656/2025, sendo a substância submetida a exame toxicológico, o qual confirmou tratar-se de substância entorpecente proscrita (ID Num. 536655467 - Pág. 10), restando a materialidade e os indícios suficientes de autoria devidamente comprovados.”

3. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
O Douto Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por receber parcialmente a denúncia (ID. 104622558), sustentando, em apertada síntese, que:
“Nesse sentido, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso pessoal é medida que se impõe quando inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar a finalidade de comercialização.

No caso em análise, embora a materialidade esteja evidenciada pela apreensão da substância entorpecente, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes, neste momento processual, para evidenciar, de forma segura, a destinação mercantil da droga.

Conforme se extrai dos autos, a apreensão ocorreu no interior da residência do acusado, sem qualquer notícia de prévia investigação que apontasse para atividade de tráfico, tampouco há registro de diligências que indiquem fluxo de usuários, apreensão de valores fracionados, anotações típicas de comércio ilícito ou qualquer outro elemento indicativo de habitualidade criminosa.

A quantidade apreendida — aproximadamente 45g de substância análoga à cocaína —, embora não seja irrisória, também não é, por si só, suficiente para caracterizar o tráfico, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos probatórios.

[...]

No que se refere à balança de precisão, sua apreensão, embora constitua indício relevante, não possui força probatória autônoma bastante para, isoladamente, sustentar a imputação do art. 33 da Lei de Drogas, sendo imprescindível sua conjugação com outros elementos de convicção, inexistentes no caso concreto.

Ademais, as circunstâncias pessoais do acusado, indicadas na defesa, apontam para quadro de possível dependência química, o que, embora não constitua prova plena, reforça a plausibilidade da destinação para consumo próprio, sobretudo à luz do princípio do in dubio pro reo, que deve orientar a análise judicial em situações de dúvida razoável.

[...]

Diante desse contexto, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Reconhecida a nova capitulação jurídica, torna-se imperiosa a reavaliação da necessidade da prisão cautelar.

O delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas não prevê pena privativa de liberdade, mas apenas medidas de natureza educativa e restritiva de direitos, o que, por si só, afasta a possibilidade de decretação ou manutenção de prisão cautelar, sob pena de manifesta desproporcionalidade.

[...]

Assim, ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e diante da desclassificação operada, a manutenção da custódia cautelar revela-se ilegal e desarrazoada.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa e DESCLASSIFICO a conduta imputada ao acusado DOUGLAS DOS ANJOS SÁ TELES para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte, REVOGO a prisão preventiva do acusado, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, devendo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”

4.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal
Stricto Sensu
(ID. 104625121), argumentando, em resumo, que a denúncia oferecida no presente caso atende integralmente aos requisitos formais e materiais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto expôs de maneira clara e circunstanciada o fato criminoso, identificou o acusado, indicou a classificação jurídica da conduta e apontou os elementos informativos que embasam a imputação. Nessa diretiva, afirma que
“Embora se reconheça que a apreensão de balança de precisão, por si só, não é suficiente para caracterizar a traficância, não é essa, absolutamente, a realidade delineada nos autos. Conforme restou consignado de forma expressa nos depoimentos policiais constantes do inquérito, parte da substância entorpecente apreendida foi encontrada diretamente sobre a balança de precisão, disposta sobre a mesa da cozinha da residência do investigado, circunstância que extrapola a simples posse do objeto e revela seu uso efetivo no fracionamento do entorpecente, típico da atividade de mercancia ilícita. Some-se a isso o fato de que, ainda em sede policial, o próprio recorrido confessou a prática da traficância, afirmando que comercializava a substância entorpecente pelo valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais), declaração colhida de forma regular e integrada ao conjunto probatório inicial. Tal admissão, embora sujeita à valoração crítica ao longo da instrução, constitui indício relevante de autoria e finalidade mercantil, especialmente quando analisada em consonância com os demais elementos informativos.”.
De outro plano, o Parquet sublinha a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva. Para tanto, sustenta que
“O fumus commissi delicti encontra-se devidamente demonstrado pelo Auto de Exibição e Apreensão, que registrou a apreensão de aproximadamente 45g de cocaína, balança de precisão e petrechos utilizados no acondicionamento da droga, bem como pela confissão do recorrido, que admitiu a prática da traficância de forma habitual, indicando o valor de comercialização por grama. Soma-se a isso a apuração por descumprimento de medida protetiva de urgência, circunstância que evidencia o risco concreto à integridade física da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, conforme certificado nos autos nº 8001913-56.2025.8.05.0108; assim como a denúncia oferecida em seu desfavor que lhe imputa o crime de corrupção ativa, tombada sob o n.º 8000047-76.2026.8.05.0108. O periculum libertatis mostra-se devidamente configurado a partir dos próprios elementos constantes dos autos de tráfico de drogas, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza deletéria da substância entorpecente apreendida (cocaína), pela existência de petrechos típicos da narcotraficância (balança de precisão), bem como pela confissão do recorrido quanto à comercialização habitual da droga, circunstâncias que revelam envolvimento efetivo com a atividade ilícita e risco concreto de reiteração delitiva.”
Frisa, ainda, que
“[...] o recorrido responde a ação penal por crime de ameaça praticado contra mulher em contexto de violência doméstica (Ação Penal nº 8002033-02.2025.8.05.0108), e também pelo crime de corrupção ativa (Ação Penal n.º 8000047-76.2026.8.05.0108); circunstâncias que, analisadas em conjunto com a prática do tráfico de drogas, agrava o risco à ordem pública e evidencia ambiente de reiterada transgressão normativa.”

5. DECISÃO FUSTIGADA QUE MERECE REFORMA.

Na hipótese dos presentes fólios, a decisão ora combatida consigna a ausência de justa causa, em derredor do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), como fundamento para receber, em parte, a exordial acusatória, desclassificando o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para a modalidade delitiva do art. 28, da Lei de Drogas (uso pessoal).

Acerca do tema em debate e de acordo com a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.”
(RHC n. 130.337/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 29/9/2020).

Registre-se que a decisão de recebimento da denúncia, que permite a deflagração do processo penal, exige apenas um juízo de probabilidade e de verossimilhança da tese acusatória, fundamentado nos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar.

Desse modo, havendo substrato que permita concluir, ao menos em juízo hipotético, pela prática do crime imputado ao acusado, impõe-se que se dê seguimento à Ação Penal para a exata elucidação dos fatos suscitados, em sede de instrução criminal, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na situação em espeque, observa-se que o lastro probatório mínimo relativo à materialidade delitiva e aos indícios de autoria com relação ao crime de tráfico de drogas revelam-se clarividentes na situação em espeque. Note-se, então, o teor do auto de exibição e apreensão (ID. 531656145, p. 21, dos autos de nº 8002017-48.2025.8.05.0108), bem como os depoimentos testemunhais, prestados pelos policiais militares, responsáveis pela prisão instantânea do recorrido.

De outro plano,
é de rigor consignar que, em que pese o entendimento do juízo
a quo
no sentido da desnecessidade da prisão preventiva – dada a desclassificação da imputação delitiva –, a verdade é que tal medida de exceção encontra guarida na hipótese vertente, haja vista a manifesta presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Tem-se que o
fumus comissi delicti
aflora com nitidez do caderno processual, haja vista que a confissão do flagranteado, bem como os depoimentos testemunhais, prestados perante a autoridade policial, somados ao auto de exibição e apreensão, ao exame técnico, evidenciam tanto a materialidade delitiva quanto a autoria imputada ao requerido.

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido (
periculum libertatis),
cumpre realçar, em consonância com o quanto apontado pelo eminente promotor de justiça, em suas razões recursais, que ele possui, em seu desfavor, indícios suficientes de que pratica, de modo contumaz, atos delitógenos, uma vez que figura no polo passivo de outras ações e procedimentos penais. Anote-se:
“Cumpre registrar, ainda, que o recorrido responde a ação penal por crime de ameaça praticado contra mulher em contexto de violência doméstica (Ação Penal nº 8002033-02.2025.8.05.0108), e também pelo crime de corrupção ativa (Ação Penal n.º 8000047-76.2026.8.05.0108); circunstâncias que, analisadas em conjunto com a prática do tráfico de drogas, agrava o risco à ordem pública e evidencia ambiente de reiterada transgressão normativa.”

6. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA, RESTANDO DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL, BEM COMO SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8004589-57.2025.8.05.0243
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
DOUGLAS DOS ANJOS SA TELES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17